Tribunal: TJDFT
Processo: 0727338-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. PLANO VERÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO. VALOR HISTÓRICO. CONTADORIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se a decisão anterior do juízo – que afastou a alegação do réu de excesso de execução – não homologou o cálculo apresentado pelo exequente e tampouco tornou incontroverso o valor postulado na petição inicial, não há que se falar em preclusão quanto à fixação do valor devido.

2. A metodologia de cálculo sugerida pelos agravantes ensejaria a incidência de juros de mora por duas vezes: o que configuraria bis in idem e, consequentemente, resultaria no enriquecimento ilícito dos credores. A atualização do débito deve tomar por base o valor histórico da dívida, e não a quantia alegada na petição inicial.

3. Nos cálculos apresentados, a contadoria identificou as diferenças históricas devidas aos credores e aplicou correção monetária pelo INPC, expurgos inflacionários e juros de mora contados da data da citação na ação civil pública. Portanto, não há vício na metodologia adotada pela contadoria.

4. Recurso conhecido e não provido.